Tribunal: TJBA
Processo: 8009873-17.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009873-17.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: OSEAS GOMES MARTINS NETO

Advogado(s)
:
IAN FELIPE MENEZES SOUZA GRANJA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR APÓS A APREENSÃO DO BEM LIMINARMENTE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO E CONDENOU O AUTOR AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IRRESIGNAÇÃO DO CREDOR. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA QUE CONFIGURA RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, COM BASE NO ART. 487, III, 'A', DO CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVEDOR QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM RAZÃO DE SEU INADIMPLEMENTO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou improcedente o pedido após a purgação da mora pelo devedor, condenando a instituição financeira autora ao pagamento das verbas de sucumbência.

II. A questão em discussão consiste em definir se a purgação da mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, acarreta a improcedência da ação de busca e apreensão ou se representa o reconhecimento implícito da procedência do pedido autoral, e, consequentemente, a quem cabe a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

III. O ato do devedor de efetuar o pagamento integral da dívida no prazo legal, após a efetivação da medida liminar de busca e apreensão, configura um reconhecimento tácito da procedência do pedido do credor. A demanda judicial só se fez necessária em virtude do inadimplemento do devedor, que, ao purgar a mora, admite a existência do débito e a legitimidade da cobrança. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 799.180/PB).

IV. Em decorrência do reconhecimento do pedido, a ação deve ser julgada procedente, com resolução de mérito, conforme dispõe o art. 487, III, "a", do Código de Processo Civil, e não improcedente.

V. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus da sucumbência. Tendo em vista que o ajuizamento da ação foi motivado exclusivamente pela inadimplência do devedor, a ele incumbe o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

VI. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgar procedente a ação e inverter os ônus da sucumbência.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8009873-17.2023.8.05.0146, em que figuram como Apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e, como Apelado, OSEAS GOMES MARTINS NETO.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta